Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO DO ART. 134, DO CTB. ENUNCIADO DE SÚMULA 585 DO STJ.
1. É nula a sentença no ponto em que impõe obrigações ao Distrito Federal e ao Detran/DF sem que referidos entes de direito público tenham integrado o processo, o que viola o contraditório, a ampla defesa e o preceito do art. 506, do CPC, devendo ser decotada essa parte do dispositivo.
2. O art. 134, do CTB, determina que cabe ao vendedor informar ao órgão de trânsito competente, a venda do veículo no prazo de trinta (30) dias, após a tradição do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades referentes a infrações de trânsito. Contudo, tal regra deve ser mitigada quando as infrações ocorrerem em data posterior à tradição do bem.
3. O Enunciado de Súmula 585 do STJ exclui os débitos de IPVA da responsabilidade solidaria prevista no art. 134, do CTB, caso exista previsão em lei estadual, como é o caso da Lei Distrital no 7.431/85, alterada pela Lei no 4.061/07.
4. O vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo no prazo previsto no art. 134, do CTB, não responde pelas penalidades de trânsito nem pelas dívidas tributárias, após a tradição do bem. Mas responde solidariamente pelos débitos não tributários.
5. Recurso parcialmente provido.